Tribunal: TJSP
Processo: 2242307-24.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que rejeitou a impugnação – Superveniente prolação de sentença de extinção do processo, com fundamento no artigo 924, III, do CPC/2015, pelo Juízo de primeiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que rejeitou a impugnação – Superveniente prolação de sentença de extinção do processo, com fundamento no artigo 924, III, do CPC/2015, pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição – Perda superveniente do interesse recursal.

Recurso prejudicado.